Tribunal: TJDFT
Processo: 0737822-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 7.889,41 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), a título de danos materiais, em razão de furto de bicicleta ocorrido no estacionamento do supermercado.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não há provas suficientes de que o requerido esteve no local na data indicada, tampouco de que utilizou e trancou a bicicleta com cadeado, não sendo apresentados fotos, testemunhas, laudos ou qualquer comprovação material do uso e violação do cadeado. Argumenta que a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova. Alega que os documentos apresentados pelo recorrido não constituem prova mínima do alegado. Informa que o sistema de câmeras do estabelecimento realiza sobrescrição automática das gravações após período pré-determinado, sendo tecnicamente inviável a apresentação das imagens à época da judicialização, pois a ação foi ajuizada mais de dois meses após os fatos. Requer a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em apurar a responsabilidade civil do estabelecimento pela subtração do veículo de locomoção (bicicleta) deixado pelo consumidor em estacionamento do supermercado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente, ora recorrida, narra que, em 07/10/2024, por volta das 19h, dirigiu-se ao estabelecimento comercial da empresa requerida para realizar compras e deixou sua bicicleta presa por corrente e cadeado no bicicletário do estacionamento local. Após concluir as compras, o requerente relata que sua bicicleta havia sido furtada, encontrando apenas a corrente quebrada. Afirma que comunicou imediatamente o ocorrido aos funcionários do supermercado, sendo informado por um segurança de que um terceiro havia sido visto deixando o local com a bicicleta, mas que não foi possível impedir a ação criminosa. Alega que seguiu a orientação da gerência, registrou boletim de ocorrência policial e apresentou comprovantes de propriedade do bem, cujo valor era de R$ 7.889,41. Apesar disso, não obteve ressarcimento, tendo inclusive registrado reclamação em plataforma de defesa do consumidor, onde a empresa requerida alegou que não houve rompimento de obstáculo e, por isso, não seria responsável pelo prejuízo.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Extrai-se dos autos que a parte recorrida comprovou a existência, propriedade e valor da bicicleta subtraída (ID 71506203), bem como sua presença no estabelecimento da recorrente na data e horário do evento, conforme nota fiscal das compras realizadas (ID 71506204). Outrossim, o registro do boletim de ocorrência foi realizado no mesmo dia do fato (ID 71506205). Há, ainda, troca de mensagens entre as partes em que a própria empresa, por meio do SAC, confirmou a subtração do bem em seu estacionamento, embora isenta-se de responsabilidade sob o argumento de que se tratou de ação rápida sem rompimento de obstáculos, sugerindo ausência de tranca adequada (ID 71506207).
7. Não obstante a controvérsia acerca da inversão do ônus da prova, a par da sua compatibilidade com as normas aplicáveis a relação de consumo (art. 6o, VIII, CDC), constata-se que a parte recorrida se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado quanto à ocorrência do furto, à propriedade do bem e à presença no local, conforme as provas supramencionadas, em atenção ao art. 373, I, do CPC.
8. Por outro lado, a parte recorrente não juntou quaisquer documentos ou outras provas para infirmar as alegações do recorrido. Nesse contexto, cumpre ressalvar que a tese de impossibilidade de apresentação das imagens do circuito interno não prospera, pois a reclamação administrativa foi realizada em prazo razoável (26/10/2024), ainda no mês do evento, o que permitiria a preservação das gravações caso houvesse interesse da empresa em elucidar os fatos.
9. Nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 130 do STJ, o fornecedor responde objetivamente por danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, inclusive em estacionamentos gratuitos que funcionam como atrativo ao público. O dever de guarda e vigilância abrange o bicicletário disponibilizado aos clientes, sendo irrelevante a alegação de acesso livre e gratuito. Precedente: TJDFT, Acórdão 1646918.
10. Com efeito, o dever de segurança é inerente ao risco da atividade empresarial e não exime a responsabilidade da recorrente em reparar os prejuízos sofridos pelos seus clientes dentro do seu estabelecimento, conforme art. 927, parágrafo único do Código Civil. Precedente: TJDFT, Acórdão 991124.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 927, § único; CPC, art. 373, I.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão n. 991124, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 01.02.2017; Acórdão n. 1646918, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 01.12.2022.